Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, que alega a existência de omissão e contradição no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não se prestando para reexame da matéria.
3. No caso, o recurso foi integralmente decidido nos limites da decisão recorrida e das razões recursais do agravante, não havendo, pois, que se falar em omissão e tampouco em contradição.
4. Apurado o erro material, deve ser sanado de ofício aquele verificado na fundamentação do v. acórdão, conforme inc. I do artigo 494 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Erro material sanado de ofício.